Tribunal: TJPA
Processo: 0805976-72.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805976-72.2020.8.14.0006

APELANTE: JOSE AMARILDO RODRIGUES PANTOJA, BENEDITO PIMENTEL JUNIOR, BRUNA DO SOCORRO BANDEIRA SENA, CARLA CRISTIANE RAMOS BARBOSA, ESSIENE NAIR TORRINHA ALVES, GISELE CRISTIANE ANDRADE ALMEIDA, IRACILDA DA SILVA FRANCO, KEILA TUMA NEGRAO VICENTE SOARES, PAULO SERGIO SOUSA DA SILVA, THIAGO RAMON SOARES SIQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÌVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DEVEDOR FALECIDO ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Segundo entendimento pacífico do STJ, o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor faleceu antes do ajuizamento da demanda.

2. Ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, afigura-se ausente uma das condições da ação, assim a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação, que implica na extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0067200-42.2014.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém/Pa
,
nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 0067200-42.2014.8.14.0301
movida em face de
PEDRO LESSA.

Em síntese, consta da inicial que o feito executivo foi movido em face do Sr. Pedro Lessa visando a cobrança de débitos de IPTU, atinente ao imóvel com sequencial nº 227485, referente aos exercícios de 2010 a 2012.

Por conseguinte, o Sr. Getulio Srur Lessa, filho do executado e atual ocupante do imóvel, interpôs exceção de pré-executividade aduzindo ilegitimidade passiva do executado, posto que seu pai veio a óbito antes da propositura da demanda, pelo que requer a extinção do feito.

Em apreciado o pedido, o magistrado de piso reconheceu a ilegitimidade arguida e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhados, e por tudo mais que dos autos consta, declaro nula a execução em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art. 39, parágrafo único da Lei 6830/80.

Por força do princípio da causalidade, deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, tendo em vista que tanto o excipiente (ao descumprir com a obrigação acessória de alterar a titularidade do imóvel ante a SEFIN, conforme determinação contida no art. 21 do Decreto Municipal nº 36098/1999), quanto o exequente (ao deixar de tomar as providências hábeis à identificação correta do contribuinte) deram causa à instauração da presente demanda

Face a sentença, o Município de Belém interpôs a presente Apelação Cível argumentando, em síntese que, o lançamento do IPTU é ato administrativo de competência do Fisco Municipal, e sendo o IPTU um tributo de lançamento direto, a Autoridade Administrativa deve se ater aos dados constantes em seu cadastro, de modo que o lançamento ocorrerá em nome de quem figurar no cadastro imobiliário desta Fazenda Pública, e de acordo com os dados nele existentes.

Afirma que o óbito do contribuinte não tem o condão de levar a qualquer causa de extinção da execução fiscal ou de seu crédito, devendo a demanda fiscal prosseguir contra o espólio pois atende aos princípios da celeridade, economia processual e primazia do julgamento do mérito.

Por fim, requer conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida, determinando o retorno da tramitação da execução fiscal, devendo a execução prosseguir com o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do contribuinte identificado.

O Sr. Getulio Srur Lessa apresentou Contrarrazões refutando as razões recursais aduzidas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito haja vista a ausência de direito público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

De início, cumpre esclarecer que o Código Tributário Nacional, no artigo 131, III prescreve que:

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

A par disso, extrai-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada em 24/03/2015, visando o recebimento do débito inscrito na dívida ativa relativa ao pagamento de IPTU do exercício de 2010, 2011 e 2012, de devedor falecido em 26/04/1988.

Como se sabe, o STJ possui entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois dele ter sido devidamente citado nos autos de execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor faleceu antes do ajuizamento da demanda e esta foi ajuizada diretamente contra o
de cujos
.

Nessa linha de intelecção, imperioso registrar que o STJ já se posicionou no sentido de que ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação - a legitimidade passiva.

Isso porque o redirecionamento aos herdeiros somente seria possível se o óbito tivesse ocorrido no curso da ação (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ).

Nesse desiderato, em casos tais, não há como efetuar sequer a substituição da certidão dívida ativa porque a carência da ação implica na extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Diante dessa situação fática, imperioso o desprovimento do apelo.

Essa hermenêutica repercute sobremodo a segura jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo de precedente cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Precedentes. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1.711.641/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (...) 2. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 3. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014. 4. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1826150/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 05/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Não se configura a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018. 3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a actio foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12). A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20, o devedor faleceu no dia 04/08/2004, isto é, antes de ser citado. (...) Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil. (...) Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado" (fls. 69-73, e-STJ). 4. Defende a Municipalidade que, "No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legitimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores colegitimados, no pólo passivo e não modificação do título" (fl. 166, e-STJ). Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 5. O acórdão recorrido está, pois, em consonância, com a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte. 6. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. 7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 8. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1862606 SC 2020/0039786-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2021)

À luz dessas balizas, imperiosa a manutenção da sentença hostilizada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença de piso, conforme a fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024